Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que concedeu a tutela de urgência requerida pela Agravada para determinar que sejam efetivadas pesquisas de bens em nome da requerida e, em caso positivo, a indisponibilidade dos mesmos, até o limite da soma dos créditos indicados no ID 103366267. A Recorrente sustenta que foi constituída em 2011, portanto, anos antes da decretação e a formação da massa falida da empresa MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, de forma que não há de se falar em ocultação de bens, com o intuito de fraudar ou deixar de realizar os pagamentos. Diz que a empresa detém mais de um sócio e possivelmente a constrição de bens deles atingirá sócios que à época nem faziam parte do quadro social da empresa. Por fim, assinalando as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia do COVID, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a suspensão do arrolamento cautelar e a designação de audiência de conciliação. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que foi decretada a falência (PJE 0725692-50.2017.8.07.0015), conforme documento de ID. 103366261, da sociedade empresária MCS LOCAÇÃO TRANSPORTES E CONTRUÇÕES LTDA, com passivo superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) - ID. 103366267. As atividades da sociedade falida foram interrompidas definitivamente em junho de 2015 (ID. 103366261), sendo que a Sra. Alice Carolina da Costa era a única sócia da empresa. Ocorre que a partir de janeiro de 2016, outra empresa foi criada (CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA), tendo como única sócia a Sra. Alice Carolina da Costa, e tal empresa também está atuando no transporte coletivo de passageiros no Estado de Goiás (ID. 103366270). Dentro desse contexto, tenho por suficientes, por ora, manter a r. decisão que fundamentou a antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em possível constatação de fraude e uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, porquanto o prosseguimento da exploração comercial pela nova empresa viola a limitação imposta pelo artigo 102 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/2005) que prevê que o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, desde a decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Com efeito, tal situação, por ora, é suficiente para a concessão da antecipação de tutela no feito originário com vistas à desconsideração da personalidade jurídica com fulcro no art. 50, do Código Civil. Ademais, importa observar que o arrolamento de bens tal como determinado não tem o condão de afetar as atividades da requerida, especialmente porque os bens não serão retirados da sua esfera possessória, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator